Tribunal: TJDFT
Processo: 0708163-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708163-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP AGRAVADO: CONGREGACAO DO SANTISSIMO REDENTOR DE GOIAS DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acatou a emenda à inicial da autora/agravada para conversão da ação de despejo em obrigação de fazer. A ré/agravante alega, em síntese, que, após a citação do réu, não se admite a emenda à inicial sem o seu consentimento (CPC/2015 329 I). Todavia, não cabe agravo de instrumento contra decisão que acata emenda à inicial e não há urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator